Tribunal: TJDFT
Processo: 0000443-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu lesionou sua então companheira, inviabilizando o pleito absolutório. Neste sentido, além da palavra da vítima, tem-se o Laudo de Lesões Corporais, atestando diversas escoriações.

2. Negado provimento ao recurso.